Tribunal: TCU
Processo: 000.955/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação relativa a registro de preços contratação de serviços técnicos de apoio administrativo e tecnológico para gestão documental e de processos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Representação acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 21/2021, conduzido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; 9.3. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, determinar ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional, que suspenda imediatamente e em caráter definitivo o Pregão Eletrônico - SRP 21/2021, e, no prazo de até 15 (quinze) dias, promova sua anulação; 9.4. informar ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional, que caso deseje realizar novo certame com o mesmo objeto do Pregão Eletrônico - SRP 21/2021, adote as devidas providências para evitar as seguintes irregularidades, verificadas na licitação atual: 9.4.1. limitação do prazo de impugnação do edital ao horário de funcionamento da entidade, vez que a impugnação pode ser feita de maneira remota, pela internet , não exige funcionários da entidade de prontidão para o seu recebimento e não interfere no horário de início da análise de impugnação, sendo tal condição excessivamente formal; 9.4.2. ausência de demonstração da economicidade da contratação pretendida diante da utilização de Unidade de Serviço Técnico (UST) como métrica de cobrança, uma vez que não há estudos que demonstrem a viabilidade técnica e econômica do quantitativo de parâmetros utilizados, a razoabilidade dos valores utilizados para cada peso, o motivo de utilização desse peso e o impacto financeiro decorrente da interação entre os parâmetros e o preço final da UST em cada serviço, além de estar incluído o pagamento por mera disponibilização de infraestrutura, em desacordo com o Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário e o art. 2o do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sebrae; 9.4.3. exigência, como critério de qualificação, de comprovação de desenvolvimento e implantação de software para solução de gerenciamento eletrônico de documentos (item 6.1.3, 'c', do edital) e de, no mínimo, 720 horas de desenvolvimento/customização (item 6.1.3, 'h', do edital), sendo a customização serviço não relevante para a contratação pretendida, contrariando a Súmula-TCU 263 e o art. 2o do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sebrae; 9.4.4. exigência, como critério de qualificação, de comprovação de implantação de sistema livre e de código aberto (item 6.1.3, 'g', do edital) e de software de código aberto (item 6.1.3, 'h', do edital), considerando que apenas o Estudo Técnico Preliminar faz referência a essa exigência (ausente, portanto, em todas as referências a esse sistema no TR do edital e até mesmo do seu Anexo III - teste de conformidade), além de não ter restado demonstrado ser apta a garantir a independência da entidade em relação à empresa contratada para customizar a gestão de processos, em afronta ao art. 2o do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sebrae; 9.4.5. exigência de comprovação de prestação de serviço em banco de dados PostgreSQL (item 6.1.3, 'g', do edital), uma vez que não restou justificada a razão de uma empresa que trabalhe com outro gerenciador de banco de dados não poder ter expertise para atuar com esse banco de dados, em afronta ao art. 2o do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sebrae; 9.4.6. exigência de comprovação de base mínima de 40 milhões de páginas (item 6.1.3, 'g', do edital), em afronta ao art. 2o do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sebrae e ao entendimento do TCU no sentido de que o percentual exigido no edital deve se ater ao patamar máximo de 50% do serviço solicitado ( Acórdão 1284/2003-TCU-Plenário , 2.167/2014-TCU-Plenário e 1.378/2016-TCU-Plenário, entre outros); 9.5. dar ciência deste acórdão ao Sebrae-DN, à representante e à empresa PA Arquivos Ltda. (34.409.656/000184).